Tribunal: TJSP
Processo: 2010922-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reserva legal
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR.
1. Pretensão do agravante de compelir autoridade ambiental a analisar e aprovar compensações ambientais determinadas em sentença.
2. Inexistência de perigo de demora: a incidência de multa diária prevista na sentença somente é admissível diante de imotivada recalcitrância; a demora em analisar o pedido, partindo da Administração, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR.
1. Pretensão do agravante de compelir autoridade ambiental a analisar e aprovar compensações ambientais determinadas em sentença.
2. Inexistência de perigo de demora: a incidência de multa diária prevista na sentença somente é admissível diante de imotivada recalcitrância; a demora em analisar o pedido, partindo da Administração, não caracteriza mora injustificável. Decisão mantida.
Recurso desprovido.